Tribunal: TJSP
Processo: 2179815-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O PATRIMÔNIO DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 790, INCISO iV DO CPC -decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O PATRIMÔNIO DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 790, INCISO iV DO CPC -decisão mantida – recurso desprovido.